Tribunal: STF
Processo: Rcl 72929
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Dispensa discriminatória. Fatos e provas. Tema nº 1.022 da Repercussão Geral. Ausência de aderência estrita. Negativa de seguimento da reclamação. Agravo regimental não provido.



    1. Não possui aderência estrita com a tese do Tema nº 1.022 da RG a decisão da Justiça do Trabalho de, a partir do conjunto fático-probatório dos autos, considerar discriminatória e desproporcional a demissão de trabalhador portador da doença de Parkinson diagnosticado com recidiva de câncer.



    2. Não se admite o revolvimento fático-probatório do caso concreto em sede reclamatória. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.